Tribunal: TJDFT
Processo: 0734800-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734800-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA DE JESUS SANTOS FARIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível interposta por MARÍLIA DE JESUS SANTOS FARIA contra a sentença de ID Num. 17185405, proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento no 0734800-77.2019.8.07.0001, ajuizada pela Apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não houve demonstração efetiva de erro na atualização do saldo em conta do PASEP da Autora capaz de justificar qualquer pagamento de diferença ou constatação de conduta ilícita do Banco apta a ensejar o dever de indenizar. Em virtude da sucumbência, a Autora foi condenada a arcar com as custas processuais e com a verba honorária, esta última fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais (Doc. Num. 17185408), a Apelante narra que se dirigiu ao Banco Réu para efetivação do saque de suas cotas do PASEP, por conta da autorização decorrente da Lei no 13.677/2018, mas que se deparou com valor irrisório do saldo (R$ 89,16). Alega que não identificou erros nos depósitos realizados pela União e que, assim, só pode ter havido falha na prestação de serviços ou má gestão pelo Banco, responsável pela administração dos recursos do fundo. Pretende, desse modo, ver reconhecido seu direito de recomposição do saldo de sua conta individual do PASEP pelo Banco, com a condenação deste a pagar os valores que deixaram de ser corretamente creditados sobre o saldo mantido a título de juros e de correção monetária ou que sofreram descontos indevidos pelo Réu. Argumenta que o Réu deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil) quanto à impugnação do valor do saldo feita na petição inicial. Segundo afirma, “os documentos colacionados aos autos demonstram claramente que o Banco do Brasil, em sua metodologia de cálculos, aplicou correções e taxas de juros abaixo das previstas nos diplomas legais vigentes no período objeto do cálculo, o que fez com que o valor pago à parte autora fosse muito menor que o devido” (Doc. Num. 17185408 – Pág. 10). Aponta que o Réu creditou juros e correção monetária em valor inferior ao devido e que “[n]o exame do mérito a sentença recorrida não pode estar circunscrito à questão – diga-se menor – da correção monetária a partir de 1995, até porque também pleiteia-se valores de período anterior, que deixaram de ser creditados de 1988 a 1995” (Doc. Num. 17185408 – Pág. 11). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. Preparo regular (Doc. Num. 17185609). Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Apelada (Doc. Num. 17185612). O recurso foi incluído em pauta de julgamento (Doc. Num. 18199668). É o breve relatório. Decido. Constato que no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, em face de ter sido admitida sua instauração pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foi proferida decisão pelo Relator, este Magistrado que subscreve a presente, por meio da qual foi determinada a suspensão de todos os processos e recursos que tramitam neste Tribunal que discutam a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em Ações cujo objeto é a cobrança de diferenças de depósitos nas contas individuais do PASEP, seja por não aplicação dos índices de correção devidos ou por eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Confira-se a referida decisão em seu inteiro teor: “Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pela eminente Desembargadora MARIA IVATÔNIA no bojo das Apelações Cíveis no 0713512-49.2019.8.07.0009, oriunda da Quinta Turma Cível e de sua relatoria, com amparo no disposto no inciso I do artigo 977 do Código de Processo Civil e no inciso I do artigo 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no intuito de uniformização da interpretação no âmbito deste Tribunal de Justiça da questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Da mesma maneira, informe-se o conteúdo desta determinação à Secretaria de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça (artigo 979, CPC). Após a adoção de tais providências, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 982, III, CPC).” No caso dos autos, a despeito de no bojo do recurso ou em contrarrazões não ter sido questionada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso até o julgamento do IRDR antes mencionado, tendo em vista tratar-se de questão de ordem pública e, caso no julgamento do IRDR seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da referida instituição financeira, certo é que deverá haver o reconhecimento de tal ilegitimidade de ofício e até mesmo eventual incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento e julgamento da demanda. Com essas considerações, suspendo o julgamento do presente recurso de Apelação até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 28 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador